Tribunal: TJES
Processo: 0001094-89.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001094-89.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GHIOVANI DE FREITAS LIMA RIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Ameaça (art. 147 do Código Penal) no âmbito de violência doméstica (Lei nº 11.340/06). Palavra da vítima. Sistema acusatório e art. 385 do CPP. Dosimetria. Maus antecedentes por fato posterior. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto ao crime de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal). Sustenta a defesa: (i) inexistência de ameaça penalmente relevante; (ii) insuficiência probatória; (iii) nulidade por violação ao sistema acusatório, diante de pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais; (iv) aplicação do princípio in dubio pro reo; (v) redução da pena ao mínimo legal; e (vi) fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça; (ii) saber se há nulidade por violação ao sistema acusatório em razão do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público em alegações finais; e (iii) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à aplicação de agravante.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revelou-se suficiente para sustentar a condenação, notadamente diante da palavra firme, coerente e harmônica da vítima, a qual possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. A expressão “não vou deixar sua vida em paz, vou tornar sua vida um inferno” mostra-se apta a configurar promessa de mal injusto e grave, sendo o delito de ameaça crime formal, consumado com a exteriorização da intimidação e seu conhecimento pela ofendida. Inexistência de dúvida razoável a justificar absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Não há nulidade por violação ao sistema acusatório. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, o magistrado pode proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, desde que amparado em provas regularmente produzidas. Não se verifica atuação substitutiva da acusação nem quebra da imparcialidade judicial.

Quanto à dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes, pois a condenação utilizada como fundamento refere-se a fato posterior ao delito em julgamento, o que impede sua consideração como maus antecedentes. Ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, consistente na prática do delito prevalecendo-se de relações domésticas, com majoração proporcional, resultando em pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Tese firmada no sentido de que (i) a palavra da vítima, quando coerente e harmônica, é suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) o magistrado pode condenar mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, nos termos do art. 385 do CPP; e (iii) condenação por fato posterior não pode ser valorada como maus antecedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GHIOVANI DE FREITAS LIMA RIZZI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0001094-89.2021.8.08.0020, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e absolvê-lo quanto ao delito previsto no artigo 150 do Código Penal, por insuficiência probatória.

Em suas razões, sustenta a defesa, inicialmente, a inexistência de ameaça penalmente relevante, aduzindo que o acusado, em interrogatório judicial, negou ter proferido qualquer ameaça, limitando-se a admitir ofensas verbais proferidas em momento de nervosismo.

Afirma que a discussão teria decorrido de divergências quanto aos cuidados com a filha do casal, sustentando que a expressão atribuída ao réu teria se restringido a dizer que buscaria resolver a situação na Justiça, não configurando promessa de mal injusto e grave.

Argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer prova objetiva apta a corroborar a imputação, razão pela qual deve ser aplicada a regra do in dubio pro reo.

A defesa sustenta, ainda, nulidade da condenação por violação ao sistema acusatório, sob o fundamento de que o Ministério Público, titular da ação penal, requereu expressamente a absolvição em alegações finais, inexistindo, portanto, pretensão acusatória a ser acolhida.

Defende que, diante do pedido absolutório ministerial, não poderia o magistrado condenar o réu, sob pena de assumir papel acusatório, citando precedentes que reputa aplicáveis à hipótese.

Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal, com afastamento de qualquer valoração negativa desproporcional, especialmente no tocante aos antecedentes, bem como pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do patrono no presente recurso e a expedição de certidão de atuação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001094-89.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GHIOVANI DE FREITAS LIMA RIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JESSE LAURES - ES38456

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 10h, na rua Avelino Capra, nº 149, em frente da Tornearia Dois lrmãos, bairro São Miguel, Guaçuí/ES, o ora denunciado, com consciência e vontade e por razões de condição do sexo feminino, ameaçou causar mal injusto e grave, por palavras, a senhora Mayara Siqueira da Silva e permaneceu contra a vontade expressa na residência dessa.

Consta que no dia dos fatos, o denunciado foi até a residência de Mayara para visitar as filhas do casal e, em um determinado momento, o denunciado trancou toda a residência e passou a indagar à vítima em que lugar ela estava e com quem teria passado o final de semana anterior. Com efeito, a vítima argumentou que não devia qualquer satisfação e não queria briga, pedindo que o denunciado fosse embora da residência.

Acontece que, o denunciado ficou alterado, se recusou a sair da residência e passou a ofender Mayara, dizendo “filha da puta, vagabunda, piranha, péssima mãe". Ato contínuo, Mayara foi se refugiar no banheiro e o denunciado foi atrás e trancou a porta, impedindo que ela saísse e passando aproximadamente 1 hora trancada com Ghiovani. Em seguida, o denunciado a ameaçou dizendo que "eu não vou deixar sua vida em paz, vou tornar sua vida um inferno".

Por fim, consta que o denunciado abriu a porta, após pedido da filha do casal, e foi embora. Mais ainda, consta que vítima e denunciado foram casados por 8 (oito) anos e possuem 2 (duas) filhas juntos [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, e absolvê-lo quanto ao delito previsto no artigo 150 do Código Penal, por insuficiência probatória.

A defesa sustenta, em síntese, inexistência de ameaça penalmente relevante, insuficiência probatória, violação ao sistema acusatório em razão de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público em alegações finais, aplicação do princípio in dubio pro reo, redução da pena ao mínimo legal e fixação de honorários recursais.

Passo à análise.

No tocante à materialidade e autoria do delito de ameaça, verifica-se que conjunto probatório produzido sob crivo do contraditório revela-se suficiente para amparar édito condenatório.

A vítima, em Juízo, afirmou de forma clara que “os fatos ocorreram exatamente conforme narrado na denúncia, que ela foi ameaçada e xingada pelo denunciado”.

Relatou, ainda, que, após discussão, o acusado disse que “não iria deixar sua vida em paz e que iria tornar sua vida um inferno”. Narrou que houve troca de tapas e que episódio representou desentendimento em nível mais grave no relacionamento já encerrado.

Em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes que o acusado ingressou na residência, trancou o imóvel, passou a ofendê-la com expressões como “filha da puta, vagabunda, piranha, péssima mãe”, e, ao segui-la até o banheiro, teria afirmado: “eu não vou deixar sua vida em paz, vou tornar sua vida um inferno”.

As declarações mostram-se coerentes entre si, harmônicas e desprovidas de contradições relevantes.

O acusado, por sua vez, admitiu ter xingado a vítima em momento de nervosismo, mas negou ter ingressado na residência e negou ter proferido ameaças. Sustentou que a discussão ocorreu no portão e que preocupação residia na segurança das filhas.

Confrontadas versões, verifica-se que a palavra da vítima assume especial relevo em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, contexto no qual infrações ocorrem, em regra, sem testemunhas presenciais independentes.

Jurisprudência consolidada admite que o depoimento da ofendida, quando firme, coerente e em consonância com demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova.

A frase atribuída ao acusado — “não vou deixar sua vida em paz, vou tornar sua vida um inferno” — ostenta aptidão para configurar promessa de mal injusto e grave, suficiente para abalar a tranquilidade psíquica da vítima. Trata-se de crime formal, que se consuma com exteriorização da ameaça e sua chegada ao conhecimento da ofendida, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

A alegação defensiva de que a expressão teria se limitado a “jogar a situação na Justiça” não encontra respaldo na prova judicial produzida. O depoimento da vítima foi categórico quanto à ameaça. Negativa do acusado, isoladamente, não se mostra apta a confirmar o conjunto probatório.

Inexiste, portanto, dúvida razoável que autorize aplicação do princípio in dubio pro reo.

No que concerne à alegada nulidade por violação ao sistema acusatório, razão também não assiste à defesa.

Embora o Ministério Público, em alegações finais, tenha requerido absolvição, ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 385 do Código de Processo Penal, autoriza expressamente que magistrado profira sentença condenatória ainda que órgão acusador tenha opinado pela absolvição.

O sistema acusatório brasileiro preserva iniciativa da ação penal nas mãos do Ministério Público, mas não submete atividade jurisdicional à vinculação obrigatória ao parecer ministerial. Juiz decide de acordo com livre convencimento motivado, com base na prova dos autos.

Condenação, no caso, foi fundamentada em elementos probatórios regularmente produzidos, inexistindo atuação substitutiva da acusação ou quebra da imparcialidade.

Superadas teses absolutórias, passo à análise da dosimetria.

A defesa requer redução da pena ao mínimo legal e afastamento de valoração negativa desproporcional.

Na primeira fase, Juízo sentenciante fixou pena-base acima do mínimo em razão de maus antecedentes, considerando condenação com trânsito em julgado em 17/09/2024, relativa aos autos nº 0000294-27.2022.8.08.0020.

Ocorre que fato ora julgado ocorreu em 11/08/2021, ao passo que condenação utilizada como fundamento refere-se a fato praticado em 16/11/2021, portanto posterior ao delito em exame.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, para fins de valoração negativa dos antecedentes, deve-se considerar a existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento. A condenação por fato posterior não pode ser utilizada como maus antecedentes, ainda que trânsito em julgado seja anterior à sentença.

Assim, assiste razão à defesa quanto à necessidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

Afastada circunstância judicial desfavorável, inexistindo outros vetores negativos — culpabilidade mediana, conduta social e personalidade não avaliadas por ausência de elementos, motivos e circunstâncias inerentes ao tipo, consequências não extrapolando normalidade e comportamento da vítima neutro — impõe-se fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, a sentença mencionou “circunstância atenuante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal”.

Registre-se que dispositivo referido trata de agravante genérica, e não atenuante. Todavia, não houve efetiva exasperação decorrente de agravante na segunda fase, pois pena intermediária foi fixada em 01 (um) mês e 08 (oito) dias, sem adequada fundamentação quanto ao critério de aumento.

Considerando o reconhecimento da incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, consistente na prática do delito prevalecendo-se de relações domésticas, e observando critério de proporcionalidade, elevo pena em fração de 1/6, resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

Fixo, portanto, pena definitiva em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a sentença afastou possibilidade com fundamento na prática do crime com grave ameaça à pessoa, hipótese vedada pelo artigo 44, I, do Código Penal, bem como na incidência da Lei Maria da Penha. A fundamentação mostra-se adequada, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.